Tribunal: TJES
Processo: 5001190-91.2022.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001190-91.2022.8.08.0017

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: CREOSOMAR ORTELAN

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001190-91.2022.8.08.0017

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS (AS): CREOSOMAR ORTELAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR.

THIAGO VARGAS CARDOSO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PROCEDIMENTO UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA MONTA DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE URGÊNCIA
ajuizada por
CREOSOMAR ORTELAN
, ora Recorrido, em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, ora Recorrente
, através da qual alega o Recorrido que foi surpreendido com o recebimento de Termo de Ocorrência e Inspeção com constatação de suposta irregularidade, pelo que postula nulidade do TOI nº 9296730 e declaração de inexigibilidade do débito originário e reparação por danos morais.

Sobreveio
decisão deferindo

a medida liminar
(Id. 8546280) para o fim de ordenar que a EDP/Recorrente se abstenha de negativar o nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, ou, se houve a inscrição, promover a retirada, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), inicialmente, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte Recorrente apresentou contestação (Id 8546337), requerendo a improcedência do pedido autoral sob o argumento de regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI nº 9296730, bem como do débito decorrente, nos termos do art. 589 da resolução normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8546348), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral e improcedente o pedido contraposto, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Via de consequência:

a) DECLARO a invalidade do TOI nº. 9296730, e a inexigibilidade do débito cobrado por este, bem como proceder a baixa da negativação, caso realizada por estes débitos, e se suspensos os serviços o devido restabelecimento, confirmando a tutela deferida ao id.21113793;

b) CONDENO a requerida a cessar quaisquer cobranças, juros ou encargos originários do item a’ deste dispositivo, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de fixação multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada cobrança indevida, até o limite do valor da causa.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8546350). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença ante a regularidade do procedimento adotado e da presunção da presunção de validade dos atos administrativos praticados pela Recorrente.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8546352)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença, bem como pela condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários advocatício sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa e custas processuais.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

DA PROVA PERICIAL

Sustenta a Recorrente, a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia técnica. Entretanto, a realização de perícia se mostra desnecessária, posto que, os elementos probatórios carreados aos autos foram suficientes para firmar o convencimento do magistrado
a quo
.

Ademais, o artigo 33 da Lei nº 9.099/95 permite ao magistrado a limitação das provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias e na presente lide, revela-se dispensável a realização de perícia técnica para apreciação do mérito. Assim, rejeito a preliminar de incompetência invocada.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção da sentença.

Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Cinge-se a controvérsia em apurar se os supostos débitos imputados à Recorrida são devidos, e em caso negativo, se tal situação enseja a nulidade do procedimento adotado pela recorrida (TOI nº 9296730), com a consequente declaração de inexistência do débito.

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente EDP não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Sendo assim, ao revés do alegado pela Recorrente, o procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, eis que produzido unilateralmente e em descumprimento as normas previstas na Resolução 1000/2021 da Aneel.

Considerando a unilateralidade do ato, nosso E. Tribunal de Justiça entende pela ilegalidade dos débitos oriundos do referido termo, razão pela qual, cito os
seguintes precedentes como razão de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com
o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente.
Precedentes. 3. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos,
opera-se in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000266-47.2022.8.08.0028, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 25/01/2024).

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA RELATIVA À FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda relativa à suspensão do fornecimento de energia elétrica. 2)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
3) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 4) Recurso de apelação da EDP conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida para preservar a sentença (TJES, APELAÇÃO 0028022-36.2019.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 02/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. PRETENSÃO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
. I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. II - Ajuizada a ação declaratória e negado o fato pela autora/apelada, é da concessionária apelante e ônus de comprovar a fraude ou irregularidade no medidor do consumo de energia, bem como a legalidade do procedimento que culminou com a elaboração do TOI e de seus efeitos. II – A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância acarreta a nulidade do procedimento, tornando ilegal a cobrança de valores referentes e a interrupção no fornecimento do serviço por indébitos. III. A Resolução nº 1.000/2021, da ANEEL, a teor de seus arts.360 e 591, não dispensa a necessidade de participação e regular notificação do consumidor. IV. As contrarrazões ao recurso de apelação não é via adequada para suscitar pedidos de reforma da decisão. Pretensão de condenação da recorrente em danos morais e majoração dos honorários advocatícios que deveriam ser manejados pela via do recurso adesivo. V – Recurso Desprovido. Honorários recursais de 2% (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 5003895-80.2022.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 11/09/2023).

Colaciono ainda o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMOIRREGULARDECORRENTE DESUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.
[...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Desta forma, assiste razão o juiz sentenciante quanto à nulidade do TOI nº 9296730 e das cobranças decorrentes do mesmo, uma vez que
para se caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor não se mostra suficiente a simples lavratura do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade), já que unilateral, malfere as garantias constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Nesta esteira, quantos as demais insurgências alegadas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)